Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-61.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009702-61.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALETE FERREIRA - CPF: 021.762.611-43 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – MULTA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando os documentos acostados nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pelo autor e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Evidenciada a intenção da recorrente em
induzir a erro o Judiciário
, justifica-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009702-61.2019.8.11.0015

APELANTE:

SALETE FERREIRA

APELADO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SALETE FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano Dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Além disso, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante
” (sic).

Explana que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o banco deve responder independentemente de culpa, a teor do art. 14 do CPC.

Descreve que “
o suposto contrato apresentado pelo requerido fora nitidamente preenchido em momento posterior de sua assinatura”, e que é uma prática corriqueira da apelada de “confeccionar documentos em branco e em momento posterior pegar a assinatura de seus próprios clientes
” (sic), que são pessoas idosas e de pouco conhecimento.

Ressalta que o documento que comprova o pagamento do empréstimo foi produzido de forma unilateral, por meio de mera tela de sistema, de forma que não comprova o recebimento do respectivo valor.

Salienta que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se totalmente procedente os pedidos da inicial (Id. 114901992).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, discorrendo, para tanto, que há indícios de uso predatório do Judiciário por parte do causídico, de forma que entende que a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

Menciona que a Instituição Financeira acostou aos autos os contratos celebrados entre as partes, bem como os comprovantes de transferência bancária dos valores objeto dos contratos em questão nestes autos, lastreando, portanto, a validade da contratação (Id. 114901996).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 114984493 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SALETE FERREIRA

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário
, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, constatou que seu benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, relacionado ao Contrato nº. 00000000000001060135, no valor de R$1.983,75 (um mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), a ser quitado em 58 parcelas de R$62,05 (sessenta e dois reais e cinco centavos), das quais já saldou 31 (trinta e uma) delas.

Entretanto, após regular processamento do feito, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo juiz de primeiro grau, que considerou a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão do contrato devidamente assinado, bem como em virtude de o crédito oriundo do empréstimo ter sido disponibilizado em sua conta corrente.

Além disso, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC.

Irresignada, a apelante defende que a
cobrança é indevida, sob o argumento de que não há provas de efetiva entrega dos valores, bem como de autorização para realização dos respectivos descontos.

Em razão disso, postulou a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

A irresignação, contudo, não prospera.

É que, de fato, ficou demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente chancelado pela apelante (id. 114901971 - Pág. 1 a 4), com a cópia dos documentos pessoais (id. 114901972), além do comprovante de transferência – TED, para sua conta corrente (id. 114901973), transferência essa que não foi rechaçada pela recorrente por qualquer meio de prova, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, inciso I do CPC.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em caso absolutamente análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA
– ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Comprovada a contratação pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas nos proventos de aposentadoria da consumidora. Considerando as provas da contratação de empréstimo consignado e do refinanciamento de dívida anterior com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, assim como o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação da prática de ato ilícito, pois a instituição financeira agiu no exercício regular do seu direito. Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 08 (oito) ações manejadas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva. Considerando que constitui assédio processual ou “demandismo” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.”
(N.U 1004119-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ainda, neste viés:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a
comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação
.”
(N.U 1014165-48.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Por fim, denota-se que no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a multa por litigância de má-fé fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do CPC.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO
– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(TJ-MT 10064805320218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022